Tribunal: TJDFT
Processo: 0714708-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714708-62.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: RANDOLPHO LOUSA SIMOES, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema “responsabilidade civil do Estado por danos materiais causados aos particulares pela omissão na conservação de vias públicas”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 do TJDFT. Após, retornem conclusos à esta Presidência. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal